Tribunal: TJSP
Processo: 2177531-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Agravo de instrumento - embargos à execução - valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico perseguido - alteração realizada de ofício - possibilidade - necessidade, contudo, de oportunizar à parte se manifestar a respeito, uma vez que a gratuidade processual postulada anteriormente foi indeferida em razão de que o valor dado à causa, na ocasião, lhe imporia o recolhimento de custas

Ementa:
Agravo de instrumento - embargos à execução - valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico perseguido - alteração realizada de ofício - possibilidade - necessidade, contudo, de oportunizar à parte se manifestar a respeito, uma vez que a gratuidade processual postulada anteriormente foi indeferida em razão de que o valor dado à causa, na ocasião, lhe imporia o recolhimento de custas ínfimas - decisão anulada.